Tribunal: TJDFT
Processo: 0736091-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736091-83.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RECORRIDO: MARCELLO TOLEDO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. NEGOCIAÇÃO VIRTUAL. CONTRATO EM BRANCO. PREENCHIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. VIOLAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial voltados à condenação dos réus/apelados a cumprir a oferta de portabilidade de empréstimos, bem como à restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados a maior daqueles autorizados nas tratativas virtuais e ao pagamento de compensação por danos morais. 2. A Resolução do Banco Central no 4.292, de 20 de dezembro de 2013, a qual dispõe sobre a portabilidade de operações de crédito realizadas com pessoas naturais, em seu artigo 3o, estabelece que o valor e o prazo da operação não podem ser superiores ao saldo devedor e ao prazo remanescente da operação de crédito objeto da portabilidade. 3. In casu, os réus realizaram dois contratos de portabilidade, obedecendo o determinado no artigo 3o da Resolução no 4.292/13 do Banco Central. Contudo, posteriormente, e sem a concordância do autor, porquanto este veementemente afirmou não ter interesse em realizar qualquer empréstimo além da portabilidade, refinanciaram a dívida portada, colocando o consumidor em desvantagem excessiva, o que contraria o disposto no inciso V do artigo 39 do CDC. 4. Ademais, constata-se a ocorrência de preenchimento abusivo do contrato assinado em branco pelo autor, haja vista a discrepância entre sua real intenção e os termos inseridos nos documentos pelos réus, bem como ante a falta de informação, violando-se o princípio da transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor. 5. Por tais razões, a avença que deverá ser cumprida é aquela acordada nos estritos termos do pactuado inicialmente pela via remota, a qual fez o autor se decidir por portar sua dívida. 6. Considerando a cobrança indevida do autor e o efetivo pagamento dos valores, por meio dos descontos realizados diretamente em seu contracheque, em decorrência da conduta dos apelados, violando, dessa forma, a boa-fé que deve permear toda relação contratual havida entre as partes, incide a dobra prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC. 7. Não restou demonstrado nos autos, efetivamente, a ocorrência de lesão grave à dignidade do autor e de sua família, ou qualquer malefício capaz de repercutir de forma extrema na imagem ou na honra do apelante, como forma de justificar o pretendido dano moral. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta ser indevida a restituição em dobro, ao argumento de que não teria sido comprovada a má-fé. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMT. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Ainda que fosse possível superar esse óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024